Tribunal: TJDFT
Processo: 0701750-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. ART. 6o, XIV DA LEI 7.713/1988. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. CARDIOPATIA. ISENÇÃO. APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de conhecimento em que a autora, servidora pública, professora, portadora de cardiopatia grave, busca a restituição dos descontos de imposto de renda, efetivados em seus rendimentos a partir do diagnóstico da moléstia quando ainda se encontrava em atividade laboral.
2. O artigo 111 do Código Tributário Nacional afirma que a interpretação da legislação tributária deve ser feita de forma literal no que tange a outorga de isenção.
3. Segundo o disposto no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, os portadores de cardiopatia grave têm o direito à isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria. O fato de a autora se encontrar ainda em atividade quando do diagnóstico da doença foi óbice à concessão da isenção de imposto de renda há época, tendo a benesse sido corretamente concedida após a aposentadoria da interessada.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou recentemente a tese, em sede de recurso repetitivo, que "[n]ão se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral."(REsp 1814919/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 04/08/2020).
5. Apelo não provido.